Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-12.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004299-12.2019.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MSC
CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, é embargado LUKAS LEUTZ HAHN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004299-12.2019.8.26.0010/50000 São Paulo Voto no 22059
Fls. 2/4
Voto no 22059
Embargos de Declaração Cível no 1004299-12.2019.8.26.0010/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Msc Cruzeiros do Brasil Ltda
Embargado: Lukas Leutz Hahn
Juiz de Direito: Dr(a). Lígia Maria Tegão Nave
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
omissão no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
– Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MSC
Cruzeiros do Brasil Ltda, em face do v. acórdão de fls.286/297, por meio do
qual o recurso da embargante fora improvido.
Alega a embargante, em síntese, que há omissão no
julgado, porquanto não há prova no sentido de que o contágio do autor tenha
sido realizado durante a viagem (fls.01/11).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004299-12.2019.8.26.0010/50000 São Paulo Voto no 22059
Fls. 3/4
no tocante ao mérito.
A embargante afirma que houve omissão na análise do
nexo de causalidade.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de omissão ou contradição.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004299-12.2019.8.26.0010/50000 São Paulo Voto no 22059
Fls. 4/4
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora